Tribunal: TJMT
Processo: 1026755-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026755-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITA PEREIRA DA SILVA - CPF: 378.097.681-15 (RECORRENTE), BRAYENE NAKANE FRAGA CAJANGO - CPF: 045.068.511-02 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS,DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOUPROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026755-86.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1026755-86.2022.8.11.0003

1 Recorrente:
Benedita Pereira da Silva

Recorrido
: Sabemi Seguradora S/A.

e
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
: Benedita Pereira da Silva

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO NÃO CONTRATADO- NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora recorrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026755-86.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1026755-86.2022.8.11.0003

1 Recorrente:
Benedita Pereira da Silva

Recorrido
: Sabemi Seguradora S/A.

e
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
: Benedita Pereira da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Benedita Pereira da Silva e
Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada Com Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis
– MT.

Sentença
(Id.
185817717
): julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando as requeridas
a restituir os valores indevidamente descontados na conta da consumidora requerente a título de seguro, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” a partir da publicação da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso.

Recurso Cível Inominado de Benedita Pereira da Silva
(Id.

185817720

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.
(Id.

185817721

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a legalidade da contratação do seguro bancário oferecido pelo banco requerido.

Contrarrazões de Benedita Pereira da Silva (Id.
185817725
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A.

(Id.
185817725
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026755-86.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1026755-86.2022.8.11.0003

1 Recorrente:
Benedita Pereira da Silva

Recorrido
: Sabemi Seguradora S/A.

e
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
: Benedita Pereira da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumula Com Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Benedita Pereira da Silva em face do Sabemi Seguradora S/A. e
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de seguro não contratado.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente recebe o benefício previdenciário por meio do banco recorrido. Aduz que percebeu no extrato bancário cobrança indevida de valores a título de seguro sem sua autorização. Relata que buscou junto ao Procon/MT, por meio da reclamação no 22070.20000.100.405.301, esclarecimentos acerca das cobranças indevidas descontadas de sua conta.

Por conseguinte, consigna que houve a restituição no valor de R$ 1.444,74 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Entretanto, os descontos realizados indevidamente totalizaram um montante de R$ 2.195,30 (dois mil cento e noventa e cinco reais e trinta centavos).

Em contraponto, o banco recorrido afirma que os descontos foram realizados pela Sabemi Seguradora S/A., mediante autorização da consumidora correntista.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não restou comprovado nos autos a contratação do de seguro, objeto da lide.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações da consumidora recorrente em face da ausência do contrato devidamente assinado e com foto.

Assim, cabia à instituição financeira provar que os serviços de seguro foram realizados pessoalmente pela cliente ou por terceiro autorizado. Todavia, não se desincumbiu de demonstrar a contratação, mormente quando sequer trouxe aos autos documentos que comprovam que a recorrente aderiu à contratação dos serviços em tela.

Por outro lado, torna-se ainda mais verossímeis as alegações da consumidora recorrente, sobretudo por ter trazido aos autos os extratos bancários, demonstrando a existência de descontos do seguro não solicitado, fato que configura falha na prestação de serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral e dano material, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ainda, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Desse modo, a autora faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da autora recorrente e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, registre-se que a instituição financeira que permite lançamentos indevidos na conta corrente do consumidor, como no caso em tela, é solidariamente responsável pelo defeito na prestação de serviço.

Diante do exposto
conheço
dos recurso interpostos, e, no mérito 1)
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
Benedita Pereira da Silva
para reformar a sentença de origem

e CONDENAR o
Banco Bradesco S.A. e
Sabemi Seguradora S/A. , solidariamente, ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta da autora recorrente no valor de R$2.945,86 (dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), e ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título
de danos morais
,
cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A,
pelos mesmos motivos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023